Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-59.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001290-59.2023.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMBARGADOS: AMÉRICO JOÃO VINAGRE DE BRITTO E OUTROS (4) Advogado(s) WILLIAM ANDERSON BATISTA DE JESUS, LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. GUARDA MUNICIPAL DO SALVADOR. CONCURSO INTERNO. TAF. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO OMISSIVO NÃO CARACTERIZADO. TEMA EXAMINADO. ARGUIÇÃO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VÍCIO OMISSIVO NÃO CARACTERIZADO. LIMINAR REVERSÍVEL. DEDUÇÃO DE OMISSÃO POR INAPRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA NÃO CONHECIDO AO FUNDAMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO OMISSIVO NÃO CARACTERIZADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA TRIBUNAL. DEFEITOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento n. 8001290-59.2023.8.05.9000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.